Tribunal: TJDFT
Processo: 0001797-53.2011.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO E INDENIZATÓRIA. EVENTO DANOSO. MORTE DE CRIANÇA EM BACIA DE CONTENÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS. OMISSÃO ESPECÍFICA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EVENTO MORTE. FATO CONCORRENTE DA VÍTIMA. FILHO MENOR DESACOMPANHADO DOS RESPONSÁVEIS. DIMINUIÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. DANOS MORAIS. MÉRITO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. ACÓRDÃO CLARO E SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. A teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material. 1.1. Portanto, não pode ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado.
2. A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios caracteriza-se pela ausência de pronunciamento do julgador ou do colegiado sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida.
3. Na hipótese em análise, o acórdão considerou a existência de concausa para a redução do montante da condenação ao pagamento de danos morais, não havendo omissão a ser sanada. Ademais disso, a quantia indenizatória fixada pela sentença e confirmada pelo acórdão embargado é proporcional e razoável frente a gravidade dos fatos demonstrados e a omissão do Poder Público no caso concreto.
4. Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos.